Tribunal: TJBA
Processo: 8045669-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045669-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INOVAR COMERCIO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
MANOEL LERCIANO LOPES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por INOVAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E FRIOS EIRELI contra decisão interlocutória proferida em Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERE LTDA – SICOOB COOPERE, que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão das parcelas de contrato bancário, vedação de negativação do nome da agravante e autorização para depósito judicial de valores incontroversos. A agravante sustenta que celebrou Cédula de Crédito Bancário para capital de giro empresarial, alegando onerosidade excessiva em razão dos impactos econômicos da pandemia da COVID-19, abusividade dos juros pactuados e necessidade de revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão. Interposto Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para revisão contratual e suspensão da exigibilidade das parcelas; (ii) estabelecer se o depósito judicial do valor tido como incontroverso é apto a descaracterizar a mora e impedir a negativação do nome da agravante; e (iii) determinar se a alegada onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19 autoriza, por si só, a revisão judicial do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A agravante não apresentou documentação mínima indispensável à comprovação da existência da relação jurídica controvertida, deixando de juntar a alegada Cédula de Crédito Bancário ou documentos aptos a demonstrar o vínculo obrigacional.

A mera apresentação de planilha de cálculos unilateralmente produzida não possui força probatória suficiente para evidenciar abusividade contratual, excesso de juros ou desequilíbrio econômico-financeiro da avença.

A narrativa recursal revela inconsistência quanto à natureza do contrato discutido, ora descrito como operação de capital de giro empresarial, ora associado à possibilidade de busca e apreensão de bem financiado, o que compromete a aferição segura dos requisitos da tutela de urgência.

A alegação genérica de impactos econômicos decorrentes da pandemia da COVID-19 não autoriza automaticamente a revisão de contratos regularmente celebrados, sendo necessária demonstração concreta da ruptura da base objetiva do negócio jurídico e da excessiva onerosidade das prestações.

O depósito judicial parcial das parcelas não descaracteriza automaticamente a mora, sobretudo na ausência de prova inequívoca de abusividade dos encargos exigidos pela instituição financeira.

A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem obsta eventual exercício regular dos direitos do credor, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

A análise realizada em sede de tutela provisória possui natureza perfunctória e não implica antecipação de juízo definitivo acerca do mérito da demanda revisional.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8045669-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
INOVAR COMERCIO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA
e como Agravada
COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7/S